Tribunal: TCU
Processo: 024.574/2008-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o acórdão que julgou irregulares as suas contas. condenou-o ao pagamento do débito apurado em solidariedade com os demais responsáveis e e aplicou-lhe multa em razão irregularidades na aplicação de recursos de convênio celebrado para execução de serviços de melhoramentos na rodovia BR-174/MT, em trecho de 120 km.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia embargos de declaração opostos pelo Sr. Hilton de Campos, ex-prefeito do Município de Juína/MT, em face do Acórdão 1628/2020-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto pelo mesmo recorrente contra o Acórdão 53/2012-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante.